Tribunal: TJDFT
Processo: 0002639-45.1998.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMÓVEL. IPTU/TLP. EXPEDIÇÃO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. CONDICIONADA À QUITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal se insurge contra a sentença, afirmando que há débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel descrito no dispositivo, o que obsta a homologação do esboço de partilha e a expedição da respectiva adjudicação.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, sob o rito do recurso especial repetitivo (Tema 1.074), fixou a seguinte tese jurídica: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)
3. O referido entendimento vem sendo adotado por este Tribunal que, inclusive, em situações similares, tem reformado a sentença apenas para condicionar a expedição do formal de partilha e da respectiva carta de adjudicação, à quitação, pelo apelado, de outros tributos diversos do ITCD, incidentes sobre o imóvel constante do esboço de partilha já homologado.
4. No caso, forçoso reconhecer a necessidade de reforma parcial da sentença, para condicionar a expedição da carta de adjudicação relativa ao imóvel descrito no dispositivo da sentença, à quitação dos débitos de IPTU/TLP que decorrem da propriedade do bem, conforme descritos na certidão apresentada pelo Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.